Tribunal: TCU
Processo: 005.992/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2182/2021-TCU-Plenário Considerando que a presente tomada de contas especial (TCE) versa sobre irregularidades na execução do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos/PEJA, no exercício de 2005, pelo município de Marituba/PA; Considerando que, por meio do Acórdão 3510/2016-TCU-Primeira Câmara , esta Corte de Contas julgou irregulares as contas do município de Marituba/PA, condenando-o ao pagamento de débito; Considerando que, na atual fase processual, o município Marituba/PA interpõe recurso de revisão contra o Acórdão 3510/2016-TCU-Primeira Câmara , alegando vício na citação, na medida em que o expediente foi enviado em nome do então prefeito, Mario Henrique de Lima Biscaro e recebido por pessoa desconhecida; Considerando que o recurso de revisão se constitui em espécie de procedimento revisional, com índole jurídica similar à ação rescisória, que objetiva a desconstituição da coisa julgada administrativa; Considerando que, nos termos do art. 35 da lei 8.443, recurso de revisão requer o atendimento a pelo menos um dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que as alegações recursais do município não suprem nenhum dos requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão; Considerando que o art. 298 do Regimento Interno/TCU estabelece que "aplicam-se subsidiariamente no Tribunal as disposições das normas processuais em vigor, no que couber e desde que compatíveis com a Lei Orgânica" ; Considerando que, de acordo com o art. 508 da lei 13.105/2018 (NCPC), "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido"; Considerando que, em razão do que dispõe o art. 239 do NCPC, consiste em exceção à regra acima a decisão proferida em processo que correu à revelia do réu, com vício na citação inicial, na linha do que alega o município de Marituba/PA; Considerando que, em razão de impropriedades no ofício de citação 0717/2015-TCU/SECEX-TO (peça 12), encaminhado a Mário Henrique de Lima Biscaro, foi emitido outro ofício de citação, o 0842/2015-TCU/SECEX-TO (peça 18), desta feita dirigido diretamente ao Município de Marituba/PA, no endereço obtido mediante a pesquisa constante da peça 13, que foi recebido em 29/10/2015, de acordo com AR à peça 19; Considerando que o Município de Marituba/PA nem mesmo alega a nulidade do ofício de citação 0842/2015-TCU/SECEX-TO; Considerando as proposições uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do expediente recursal denominado pelo autor como recurso de revisão e lhe dar ciência do teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.992/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.406/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 023.407/2016-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antonio Armando Amaral de Castro (XXX.386.002-XX); Município de Marituba/PA (01.611.666/0001-49) 1.3. Recorrente: Município de Marituba/PA (01.611.666/0001-49) 1.4. Entidade: Município de Marituba/PA 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Orlando Barata Miléo Junior (7039/OAB-PA) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.